Tribunal: TJMT
Processo: 1019056-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019056-87.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: SILVANY LIMA DE OLIVEIRA - ME
AGRAVADOS: APROCAMPO - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP, E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SILVANY LIMA DE OLIVEIRA ME contra decisão proferida em Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis n.o 1030233-22.2021.8.11.0041, da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por APROCAMPO - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP e E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME, em que se deferiu a liminar para a ordem de despejo, por aplicação da regra geral prevista pelo art. 300 do CPC c/c leitura sistemática com o art. 59, § 1o da Lei n. 8.245/1991, a fim de determinar que a requerida desocupe o imóvel situado na rua Avenida Carmindo de campos, Jardim Tropical, Cuiabá/MT, CEP 78065-800, no prazo de 15 (quinze) dias (ID no 106503499 - págs. 1 a 3).
Sustenta a agravante, em síntese, “a decisão do Juízo Singular não deve prosperar, pois além da referida ação de despejo estar eivada de ausência dos requisitos para a sua concessão, haja vista que os agravantes sequer cumpriram com o depósito de caução dos 3 aluguéis do §1o do art.59 da Lei 8.245/91, e ausência dos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano para a concessão da liminar de despejo, pois os agravados baseiam a cobrança de aluguéis com base em um contrato aditivo sem assinatura de testemunhas, não constituindo título executivo, e que os alugueis foram pagos por meio de diversos serviços nos veículos dos Agravados, conforme provam recibos anexos(doc.05) e além de que os Agravados baseiam o pedido de despejo, pois, conforme já elencado, a Ação de Execução(doc.06-Processo no No1004523- 89.2020.811.0055) se encontra extinta sem julgamento do mérito conforme sentença de extinção e transito em julgado(DOC.07) e a Ação Monitória (Doc.08 processo no1016090- 28.2021.811.0041) se encontra na iminência de ser indeferida a inicial, em razão de ausência de eficácia do título executivo conforme decisão anexa(doc.09) inexistindo a presença de qualquer dos requisitos para conceder o despejo.” (sic)
Requer a atribuição do suspensivo ao recurso nos termos do Art. 1.019, I, CPC, para que sejam suspensos os efeitos da liminar de despejo ora concedida no processo de origem e que seja assegurado a Agravante o direito de permanecer no referido imóvel até a resolução final do presente Recurso de Agravo; no mérito postulam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, nos termos das razões ora apresentadas (ID no 106503497 - págs. 1 a 18)
É a síntese do necessário.
DECIDO.
Assinala-se, que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo ir além da matéria de fundo, sob pena de supressão de instância.
Cinge-se a controvérsia recursal a se averiguar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar de despejo, bem assim aqueles dispostos no art. 300, do CPC/15, quais sejam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.
Com efeito, a tutela de urgência é o instituto processual hábil a assegurar o resultado útil do processo, seja conservando bens/pessoas ou antecipando a própria decisão meritória.
Em ambos os casos, incumbe à parte, nos termos do caput, do art. 300, do CPC/15 demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Por se tratar de um juízo de cognição sumária, em que não foi estabelecido o contraditório, devem ser fornecidos elementos capazes de ensejar juízo de verossimilhança nas alegações apresentadas para a medida perseguida ser concedida.
Não é outro o ensinamento de HUMBERTO THEODORO JR.:
“Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo.
Para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas como o interesse que justifica o ''direito de ação'', ou seja, o direito ao processo de mérito. É claro que deve ser revelado como um ''interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considera titular, apresentando os elementos prima facie possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial, como ensina Ugo Rocco.
O juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.'' (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2015, pag. 609 - grifei).
Pois bem.
No caso específico da Lei de Locações, a concessão de tutela de urgência para despejo do locatário de imóvel não residencial exige a presença das condições impostas no art. 59, § 1o, inciso IX. Confira-se:
“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)
IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. (Sem destaques no original).
O contrato em questão não prevê nenhuma das garantias elencadas no art. 37 da Lei n. 8.245/1991, e o § 1o acima transcrito não autoriza eximir o credor de prestar caução quando a outra parte está inadimplente. Também não é admitida a compensação com as parcelas vencidas e ainda não pagas pelo inquilino.
De fato, para o deferimento da liminar em ação de despejo, a lei determina, além do ajuizamento da ação no prazo legal, a apresentação de caução prévia no valor de três meses de aluguel, o que não foi providenciado pela parte agravada.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora